Tribunal: TJPA
Processo: 0098868-04.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0098868-04.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VALE S.A., SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
. EMPREENDIMENTOS DE EXTRAÇÃO MINERAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. REVISÃO E LANÇAMENTOS RETROATIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DAS ÁREAS DOS EMPREENDIMENTOS QUE ESTÃO DENTRO DO COMPLEXO DA FLORESTA NACIONAL DO CARAJÁS NO CÁLCULO DA TAXA. INCABÍVEL. ÁREA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MANEJÁVEL SOB REGIME ESPECIAL CONTROLADA PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA DE ÓRGÃOS FEDERAIS PARA FISCALIZAÇÃO E EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Magistrado de origem analisou a legitimidade do Município para realizar cobrança da taxa de localização e funcionamento sobre área que faz parte do FLONA-CARAJÁS, questão que afeta diretamente o cálculo do tributo, uma vez que a revisão se dirigiu especificamente ao requisito “área de ocupação do empreendimento”, constituindo aspecto que concorre para a validade ou nulidade da CDA, matéria de ordem pública apreciável de ofício pelo juízo. Preliminar Rejeitada;

2.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade ou não dos lançamentos de cobrança da taxa de localização e funcionamento (TLPL), referentes aos exercícios de 2011 a 2014, revisados em 2015, para corrigir o cálculo adicionando nova metragem de área de ocupação dos empreendimentos, incluindo áreas que fazem parte do FLONA-CARAJÁS;

3.
A Lei 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (UCs), as definiu, em seu art. 2º, inciso I, como espaços territoriais e seus recursos ambientais e águas jurisdicionais, com características relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração. Seu objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais, sob normas específicas de manejo, razão pela qual o exercício da fiscalização das atividades desempenhadas está vinculado à União, sob regime especial;

4.
In Casu
, o complexo da Floresta Nacional do Carajás foi instituído pelo Decreto nº 2.486/1998, passando a integrar a estrutura do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Trata-se, portanto, de uma unidade de conservação manejável, cuja fiscalização e exercício do poder de polícia se dá através de órgão federais, sob regime especial, com o objetivo de compatibilizar o exercício da atividade exploratória sustentável dos recursos naturais com a conservação do ambiente. Neste caso, a fiscalização e exercício do poder de polícia recaem sobre a Agência Nacional de Mineração, o ICMBio e o IBAMA;

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória e Anulatória de Débito Fiscal proposta por Vale S.A. e SALOBO METAIS S.A., declarou nulos os lançamentos tributários relativos à taxa de localização e funcionamento nos exercícios de 2011 a 2014.

Na peça vestibular (ID 3791135, ID 3791136 e ID 3791137), os autores, ora Apelados, informam possuir empreendimentos de extração de minério em Parauapebas, recolhendo ao Município taxa de localização e funcionamento (TLPL) para obtenção de alvará de funcionamento. Declararam que, em 2015, foi realizada pelo Município Requerido revisão do lançamento da referida taxa nos exercícios anteriores, de 2011 a 2014, tendo como resultado uma alteração de 17.000% (dezessete mil por cento) a mais do que o valor cobrado anteriormente para a empresa VALE S.A. e 2.000% (dois mil por cento) a mais para a empresa SALOBO METAIS S.A, perfazendo um total de R$ 9.919.881,85 (nove milhões, novecentos e dezenove mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinco centavos).

Diante desse fato, arguiram a impossibilidade de cobrança retroativa do TLPL, bem como sustentaram que a taxa em questão possui caráter de contraprestação ao exercício do poder de polícia do Município, destacando que este poder de polícia já havia sido exercido e a desproporcionalidade entre o valor do tributo e o serviço público prestado. Além disso, apontaram equívocos cometidos pela fiscalização no cálculo da taxa, nos anos de 2011 e 2012.

Por essas razões, pleitearam a anulação dos lançamentos dos créditos tributários dos exercícios de 2011 a 2014.

Por sua vez, o Município de Parauapebas apresentou Contestação (ID 3791168, ID 3791169, ID 3791170 e ID 3791171), aduzindo a regularidade dos lançamentos complementares referentes aos exercícios de 2011 a 21014, ante a possibilidade de cobrança retroativa dos mesmos. Alega ter apenas realizado revisão dos tributos de ofício, uma vez que se verificou erro de fato decorrente de informações erradas prestadas pelo contribuinte que interferiram no cálculo da taxa, qual seja, o tamanho da área de ocupação dos empreendimentos.

Réplica apresentada (ID 3791197).

Após o regular processamento do feito, foi proferida a sentença ID 3791228, cuja parte dispositiva é a que segue:

“
Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados e
declaro nulos
os lançamentos tributários pertinentes a
taxa de localização e funcionamento
nos exercícios compreendidos entre 2011 a 2014.

Sem custas,
ex vi legis
.

CONDENO
a ré em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa, respeitada a gradação estipulada pelos artigos 85 e ss. do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C.
”

Inconformado, o Município de Parauapebas ingressou com o presente recurso de Apelação (ID 3791231), arguindo preliminarmente a nulidade da sentença recorrida, por tratar-se de decisão
extra petita
, em violação do princípio da congruência, uma vez que o fundamento do
decisium
é a incompetência material do ente municipal para a fiscalização dos estabelecimentos, considerando-se tratar de área territorial da união (FLONA-CARAJÀS), matéria que entende ser inovação processual.

No mérito, defende a competência concorrente da União e do Município para exercer poder de polícia na área do FLONA-CARAJÁS, bem como aduz que os lançamentos complementares referentes aos exercícios de 2011 a 2014 são regulares, ocorridos por revisão de ofício realizada em conformidade com o Código Tributário do Município de Parauapebas, em virtude de erro de fato decorrente de informações incorretas oferecidas pelos Apelados quanto à área de ocupação dos empreendimentos.

Pugna pelo acolhimento do pedido de nulidade da sentença ou, alternativamente, a reforma da sentença no sentido de reconhecer a legalidade e regularidade dos lançamentos debatidos.

Os Apelados ofereceram Contrarrazões ID 3791237.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 13292326)
.

Recebi o processo em redistribuição.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la.

O Município Apelante arguiu preliminar de nulidade de sentença, por entender que a decisão se fundou em tese que acredita ser inovação processual, constituindo, portanto, decisão extra petita, em violação do princípio da congruência.

O presente caso versa sobre a cobrança de lançamentos retroativos de taxa de localização e funcionamento (TLPL) em favor do Município, para obtenção de alvará de funcionamento pelos Apelados. Tal cobrança decorre de revisão realizada de ofício pelo Município no ano de 2015, onde foi detectado que um dos elementos de cálculo da taxa não havia sido informado corretamente, qual seja, a área de ocupação dos empreendimentos, que havia sido declarada a menor, de modo que foram revistos os valores dos lançamentos dos anos de 2011 a 2014.

A sentença objurgada entendeu que, na revisão operada pelo Município, as áreas acrescidas no cálculo acabaram por avançar para além do território do Município, alcançando área que integra o complexo da Floresta Nacional do carajás (FLONA-CARAJÁS), cuja legitimidade para fiscalização e exercício do poder de polícia recai sobre a União, exercida pelo ICMBio e pelo IBAMA, por tratar-se de unidade de conservação manejável.

Verifica-se, portanto, que o Magistrado analisou a legitimidade do Município para realizar cobrança da taxa de localização e funcionamento sobre área que faz parte do FLONA-CARAJÁS, questão que afeta diretamente o cálculo do tributo, uma vez que a revisão se dirigiu especificamente ao requisito “área de ocupação do empreendimento”, constituindo aspecto que concorre para a validade ou nulidade da CDA, matéria de ordem pública apreciável de ofício pelo juízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é "possível às instâncias ordinárias reconhecerem a nulidade da CDA de ofício, por se tratar de questão de ordem pública relativa aos pressupostos da ação" (REsp 1.666.244/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/06/2017). 2. Hipótese em que o fundamento condutor do acórdão recorrido é a violação do princípio da congruência, uma vez que o juiz sentenciante teria proferido julgamento extra petita ao extinguir a execução fiscal em razão da nulidade do título executivo (CDA), sem que qualquer das partes tivesse apresentado esta alegação. 3. Não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, conhecendo de questão de ordem pública, extingue a execução por ausência de preenchimento de seu pressuposto processual (validade do título executivo). Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1219767 SP 2017/0304958-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2020)

Assim, não vislumbro a alegada violação ao princípio da Congruência.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Passo ao julgamento do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade ou não dos lançamentos de cobrança da taxa de localização e funcionamento (TLPL), referentes aos exercícios de 2011 a 2014, revisados em 2015, para corrigir o cálculo adicionando nova metragem de área de ocupação dos empreendimentos, incluindo áreas que fazem parte do FLONA-CARAJÁS.

O Apelante aduz, em apertada síntese, que a revisão dos lançamentos se deu em razão das cobranças anteriores terem se baseado em metragem de área ocupada a menor, em decorrência de informações incorretas trazidas pelos contribuintes, que declarou apenas as áreas edificadas do empreendimento, deixando de incluir as áreas de lavra, relativas à atividade mineradora. Assim, configuraria hipótese de erro de fato, autorizador da revisão de ofício, nos termos do art 145 c/c o art. 149 do Código Tributário Nacional.

Ademais, defendeu a competência concorrente entre o Município e a União para o exercício do poder de polícia na área do FLONA-CARAJÁS, com base no que dispõem o art. 145, II da Constituição Federal de 1988 e no art. 77 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66 – CTN).

Em que pesem os argumentos expedidos em suas razões, entendo não assistir razão ao Apelante. Vejamos:

As taxas são tributos ligados a uma atividade específica, visando remunerar o exercício do poder de polícia ou a efetiva utilização de um serviço público específico e divisível.

Na Constituição Federal de 1988, a previsão das taxas está inscrita no art. 145, II:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

No presente caso, discute-se a taxa para exercício do poder de polícia, de localização e funcionamento, com destaque para o que dispõem os artigos. 179, I, 182 e 183 da Lei Municipal 4.296/2005 – Código Tributário Municipal de Parauapebas, senão vejamos:

Art. 179.

O Município de Parauapebas institui as seguintes Taxas:

I
– Taxas pelo exercício regular do poder de polícia:

a)

Taxa de licença para localização, funcionamento e fiscalização
;

(...)

Art. 182.

As taxas pelo exercício regular do poder de polícia, são devidas pela atividade Municipal de vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação
no território do Município de Parauapebas
.

Art. 183.

Qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público, ou privado, depende de licença prévia da Administração Municipal para
, no território do Município
, de forma permanente, intermitente ou temporária, em estabelecimento fixo ou não, exercer quaisquer atividades comerciais, industriais, produtoras ou de prestação de serviços.

Outrossim, o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do lançamento da taxa, consoante o art. 145 c/c art. 149:

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;

II - recurso de ofício;

III -
iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149
.

(...)

Art. 149. O lançamento é efetuado e
revisto de ofício
pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV -
quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória
;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

Da simples leitura dos dispositivos acima destacados, conclui-se que o Município de Parauapebas possui competência para cobrar a taxa de localização e funcionamento sobre a área do Município, bem como pode realizar a revisão dos lançamentos de exercícios anteriores, com base na ocorrência de erro ou omissão nas informações declaradas pelo contribuinte.

A controvérsia que resta, no caso em tela, é se as áreas dos empreendimentos dos Apelados que se encontram no Complexo de Florestas do Carajás (FLONA-CARAJÁS) podem ser incluídas na base de cálculo da taxa de localização e funcionamento do Município de Parauapebas, de sorte que sua não declaração por parte dos Apelados, para o cálculo da referida taxa, poderia não ter correspondido à omissão ou erro de fato.

A Lei 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (UCs), as definiu, em seu art. 2º, inciso I, como espaços territoriais e seus recursos ambientais e águas jurisdicionais, com características relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração.

Seu objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais, sob normas específicas de manejo, razão pela qual o exercício da fiscalização das atividades desempenhadas está vinculado à União, sob regime especial.

In Casu
, o complexo da Floresta Nacional do Carajás foi instituído pelo Decreto nº 2.486/1998, passando a integrar a estrutura do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, conforme art. 1º do referido Decreto:

Art. 1º Fica criada, no Estado do Pará, a Floresta Nacional de Carajás, com área de 411.948,87 ha (quatrocentos e onze mil novecentos e quarenta e oito hectares e oitenta e sete centésimos de hectares),
que passa a integrar a estrutura do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, em igualdade com as demais florestas nacionais
, compreendida dentro do seguinte perímetro: partindo do vértice V-1, situado na Rodovia PA-275, de coordenadas geográficas aproximadas de 06º00’00” Sul e 50º19’49”WGr, daí, segue com azimute de 90º00’00” e distância aproximada de 25.200,00m até o vértice V-2, situado na margem direita da Ferrovia Carajás, sentido Serra Norte para São Luís, de coordenadas geográficas aproximadas de 06º00’00” Sul e 50º06’13”WGr, daí, segue pela referida margem da ferrovia no sentido geral Leste e distância aproximada de 18.000,00 metros até o vértice V-3, situado no cruzamento da ferrovia com a linha da faixa de domínio dos 100km da BR-158 (Decreto-Lei nº 1.164/71), de coordenadas geográficas de 06º00’01” Sul e 49º57’37”WGr; daí, segue pela linha da referida faixa no sentido geral Sudeste e distância aproximada de 7.000,00 metros até o vértice V-4, situado na margem esquerda do Rio Parauapebas, de coordenadas geográficas aproximadas de 06º01’54” Sul e 49º54’15”WGr; daí, segue pela margem citada do Rio Parauapebas a montante, no sentido geral Sudoeste e distância aproximada de 63.000,00 metros até o vértice V-5, situado na Foz do Igarapé das Neves ou Sossego; daí segue pela margem esquerda do referido lgarapé a montante, no sentido geral Sudoeste e distância aproximada de 31.000,00 metros até o vértice V-6, de coordenadas geográficas aproximadas de 06º25’17”Sul e 50º15’56”WGr, daí, segue com os seguintes azimutes e distâncias aproximadas: 180º00’ em 4.050.00 metros, 270º00’ em 4.500,00 metros, 00º00’ em 2.400.00 metros, 270º00’ em 6.300,00 metros e 180º00’ em 6.600,00 metros, passando, respectivamente, pelos vértices V-7, V-8, V-9, V-10 e V-11, situado na margem direita do Igarapé Verde, de coordenadas geográficas aproximadas a 06º30’00” Sul e 50º21’43”WGr, daí, segue pela referida margem do Igarapé Verde no sentido geral Sudoeste e distância aproximada de 6.000,00 metros até o vértice V-12, situado na sua foz no Rio Itacaiúnas; daí, segue o Rio Itacaiúnas, margem direita a jusante, no sentido geral Noroeste e distância aproximada de 120.000,00 metros até o vértice V-13, de coordenadas geográficas aproximadas de 05º52’19” Sul e 50º42’51“WGr; daí segue confrontando-se com título de Demósthenes Azevedo Filho, com os seguintes azimutes e distâncias aproximados: 158º30’ em 7.000.00 metros, 67º30’ em 5.500,00 metros e 338º30’em 4.000,00 metros, passando pelos vértices V-14 e V-15 até V-16, situado na margem direita do Rio ltacaiúnas, de coordenadas geográficas aproximadas de 05º54’45” Sul e 50º39’32”WGr; daí, segue pela margem citada no Rio Itacaiúnas a jusante, no sentido geral Leste e distância aproximada de 26.000,00 metros até o vértice V-17, situado no cruzamento da Rodovia PA-275 (Estrada Serra Norte) com o Rio ltacaiúnas; daí, segue pela Rodovia PA-275, margem direita sentido Rio Itacaiúnas para Serra Norte e distância aproximada de 21.000,00 metros, até o vértice V-1, ponto inicial da descrição deste perímetro.

Trata-se, portanto, de uma unidade de conservação manejável, cuja fiscalização e exercício do poder de polícia se dá através de órgão federais, sob regime especial, com o objetivo de compatibilizar o exercício da atividade exploratória sustentável dos recursos naturais com a conservação do ambiente. Neste caso, a fiscalização e exercício do poder de polícia recaem sobre a Agência Nacional de Mineração, o ICMBio e o IBAMA.

Assim, entendo que não compete ao Município de Parauapebas o exercício do poder de polícia na área do FLONA-CARAJÁS, de sorte que tais áreas não podem ser incluídas na base de cálculo da taxa de localização e funcionamento cobrada dos Apelados pelo Município, como ocorreu nos lançamentos dos exercícios de 2011 a 2014, que corretamente foram declarados nulos.

Não merece reparo, portanto, a decisão do juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença recorrida,
nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/05/2024